Tribunal: TJES
Processo: 0009974-05.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Receptação
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃ
O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS

EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIVO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, compo
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor do defensor dativo, no importe de R$
5
00,00 (
Quinhe
ntos reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009974-05.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONY PINHEIRO ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS

EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIVO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, compo
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor do defensor dativo, no importe de R$
5
00,00 (
Quinhe
ntos reais).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
9974
.20
1
4
.8.08.00
24

EMBARG
ANTE
:
DIONY PINHEIRO ALVES

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa do
réu
e
m face d
e acórdão
(ID
4174284
)
, que, à unanimidade,
deu
provimento
à apelação criminal.

Em
suas
razões
(ID
4174284
)
,
aduz haver omiss
ão
no julgado quanto ao
não arbitramento de
honorários do advogado dativo.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

P
ortanto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO
para,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, compo
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor do defensor dativo, no importe de R$
5
00,00 (
Quinhe
ntos reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)